Tribunal: TJES
Processo: 0091140-65.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0091140-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO e outros

APELADO: NET LINK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por beneficiária de seguro de vida coletivo contra a seguradora e a estipulante, pleiteando o pagamento da indenização securitária em razão do falecimento de seu esposo, empregado da empresa estipulante. A seguradora recusou o pagamento sob a alegação de cancelamento da apólice antes do sinistro. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da estipulante e condenou a seguradora ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve responder pelo pagamento da indenização securitária diante da ausência de comprovação do cancelamento da apólice; e (ii) estabelecer os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação ao segurado compete ao estipulante, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112.

4. A responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária recai sobre a seguradora quando não há prova documental da extinção da apólice antes do sinistro.

5. O ônus de demonstrar o cancelamento da apólice de seguro é da seguradora, não sendo exigível da beneficiária a prova de fato negativo.

6. A ausência de prova da comunicação do cancelamento à estipulante ou ao segurado gera legítima expectativa quanto à vigência do contrato e impõe à seguradora o dever de indenizar.

7. Os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a negativa indevida e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação de índices para evitar
bis in idem
, conforme os arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos contratos de seguro de vida coletivo, o dever de informação sobre as cláusulas contratuais cabe ao estipulante, não à seguradora.

2. A seguradora deve comprovar documentalmente o cancelamento da apólice antes do sinistro para se eximir do pagamento da indenização.

3. A ausência de prova do cancelamento impede a negativa de cobertura e impõe à seguradora o dever de indenizar.

4. Os danos materiais devem ser corrigidos pelo IPCA desde a negativa indevida e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação de índices.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.961/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.06.2021, DJe 31.08.2021 (Tema 1.112).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0091140-65.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A, JULIANE GALDINO DOS SANTOS BAYER - ES14507
APELADO: NET LINK ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, MIRIAN RACHEL FELICIANO SOUSA LOSADO
Advogados do(a) APELADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, HERNANE SILVA - ES14506-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE NUNES ZAMPROGNO - ES29368-A

VOTO

Na origem,
t
rata-se de ação de cobrança ajuizada por
Miriam Rachel Feliciano Souza
em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
e
Net Link Telecomunicações Ltda.
, na qual a autora pleiteia o pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida empresarial.

A autora sustenta que seu esposo,
Jerson de Alexandre Santos
,
era beneficiário de contrato de seguro de vida porque funcionário da empresa
Net Link Telecomunicações Ltda,
a qual tinha
contrato de seguro de vida com a seguradora ré
coletivo empresarial

Em razão do falecimento do seu esposo
em
25.
11.
2008
,
buscou o recebimento da indenização securitária

e
apesar de cumprir todos os requisitos para
seu
recebimento, a seguradora recusou o pagamento sob a justificativa de que a apólice teria sido cancelada antes do evento.

Em sua defesa, a
Net Link Telecomunicações Ltda
argument
ando
sua ilegitimidade passiva,
pois
que atuou apenas como estipulante do seguro e não como responsável pelo pagamento da indenização.

Já a Bradesco Vida e Previdência S/A alegou a prescrição da pretensão da autora e defendeu que o sinistro ocorreu após o cancelamento da apólice, inexistindo cobertura securitária.

Em sentença, o juízo de origem
julgou procedente
o pedido
em relação à seguradora, condenando-a ao pagamento da indenização securitária, e reconheceu a ilegitimidade passiva da Net Link Telecomunicações Ltda., excluindo-a da lide.

Pois bem.

A Corte Superior de Justiça definiu no Tema 1.112, “
que nos contratos de seguro de vida coletivos é do estipulante e não do da seguradora, a responsabilidade quanto ao dever de informação do segurado. Ainda no dizeres do STJ, cumpre deixar claro que ‘O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos. Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
.” (REsp n. 1.850.961/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe de 31/8/2021.

A exegese do Tema partiu da premissa em direcionar ao estipulante, em contrato de seguro de vida coletivo, o dever de informação das cláusulas, especialmente porque a seguradora não tem contato com os segurados, cabendo aquela esclarecer os riscos assumidos e que estão assinalados na apólice, dentro dos limites fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica,

É o que versa o teor do art. 757 do Código Civil:

Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste contexto, a apelante (seguradora) tenta atribuir a responsabilidade exclusiva à estipulante quanto ao cancelamento da apólice do seguro. Ocorre que,
no presente caso, não se trata propriamente do dever de informação acerca da cobertura das cláusulas contratuais, carências e afins, mas sim recai na própria vigência do contrato de seguro coletivo empresarial.

E neste pormenor, caberia a seguradora fazer prova
s simples

acerca d
o contrato não
estar
mais em vigor,
uma vez que dentro do seu ônus probatório.
Assim, considerando

que
há elementos nos autos
do início da vigência 01.07.2004 (
resumo
apólice fl. 120),
porém sem a data do encerramento da relação contratual, deve a seguradora arcar com a indenização diante de cláusula para evento morte por qualquer causa.

Neste sentido, versa o art. 758 do Código Civil:

Art. 758.
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.

N
esse sentido, julgado desta Corte:

[...]
4. Considerando que a autora fez prova da apólice de seguro e do envio da documentação solicitada, entendo que restou demonstrado o seu direito ao recebimento da indenização do seguro. 5. Em casos como o presente, em que se questiona acerca da regularidade do pagamento de indenização securitária, deve recair sobre a seguradora o ônus de demonstrar que efetuou o devido pagamento, pois não é possível exigir que a beneficiária traga aos autos prova de fato negativo (prova diabólica)
.
[...]
Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002643-35.2019.8.08.0011. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

AP
ELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da alegação da seguradora de que, ao tempo do sinistro, o contrato de seguro coletivo não mais produzia efeitos, o acervo probatório aponta na direção oposta, na medida em que os dados dispostos no contrato sinalizam a vigência pelo prazo de 12 meses, bem como estava o consumidor pagando as mensalidades normalmente. 2. Embora tenha o c. STJ firmado precedente, em caso análogo (seguro de vida coletivo), no sentido de que o estipulante é responsável pela prestação de informação ao consumidor (Tema nº 1112), in casu, a apelada não se desincumbiu nem mesmo da prova da comunicação à estipulante ou à sub-estipulante do seguro, de modo que, em cadeia, atingiu o consumidor - que se viu surpresado e desamparado
.
[...] Data: 18/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0033703-27.2014.8.08.0035. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, quanto aos índices de atualização referente ao dano material, faço pequeno ajuste ao
decisum
.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando-se de relação contratual, deve o valor a ser restituído a título de dano material ser
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde
a indevida negativa
e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários para 1
5
% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consectários legais alterados de ofício, sendo que o valor dos danos
materiais
serem
corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde
a indevida negativa
e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice (evitar
bis in idem
), observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.